Tribunal: TRF3
Processo: 5111417-47.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
385/608)

5111417-47.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5111417-47.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: MARIA ALDEANE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAINAN PEREIRA ZIBIANI CRESPILHO - MS16480-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo o benefício assistencial (BPC/LOAS) a partir de 06/02/2015, mas indeferindo a aposentadoria por incapacidade permanente por ausência de comprovação da qualidade de segurada.

2. A autora, agricultora, diagnosticada com Lúpus Eritematoso (CID-10 M32), pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de que a doença, por exigir restrição à exposição solar, a incapacita definitivamente para o exercício da atividade rural habitual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento tácito do pedido de produção de prova testemunhal destinada a corroborar a condição de trabalhadora rural da autora e, consequentemente, sua qualidade de segurada.

III. Razões de decidir

4. O indeferimento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente baseou-se exclusivamente na ausência de prova testemunhal para complementar o início de prova material do labor rural, ônus atribuído à autora.

5. Constatou-se, porém, que a parte requereu expressamente a produção de prova testemunhal tanto na petição inicial quanto em manifestação posterior, arrolando duas testemunhas, sem que os pedidos fossem apreciados pelo juízo de origem.

6. A omissão do juízo em apreciar os requerimentos probatórios e, na sequência, julgar o mérito com base justamente na ausência da prova cuja produção foi obstada, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

7. A aposentadoria por incapacidade permanente, se concedida, é mais vantajosa à autora do que o BPC/LOAS, razão pela qual deve ser assegurada a oportunidade de produção da prova necessária à demonstração do direito pleiteado.

IV. Dispositivo

8. Apelação provida para anular a sentença e determinar a reabertura da fase de instrução processual, com designação de audiência para oitiva das testemunhas arroladas pela autora.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 42; CPC/2015, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5111417-47.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: MARIA ALDEANE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAINAN PEREIRA ZIBIANI CRESPILHO - MS16480-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação da parte autora (ID 330724741) contra sentença (ID 330724731) que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, cujo objetivo era a concessão da aposentadoria por invalidez (trabalhador rural) ou amparo social - BPC LOAS.

Processado o feito, foi elaborado laudo médico (ID 330724722, f. 05 a 11) e estudo social (ID 330724678, f. 39 a 41). A parte juntou documentos em seu nome afirmando ser agricultora.

No estudo social, ocorrido em 14/12/2020, ficou comprovado que a autora, nascida em 07/11/1978, reside com seu esposo e seu filho, tendo renda familiar advinda do trabalho de seu esposo como diarista na agricultura, no valor de R$ 150,00 por mês, em propriedade de terceiros e, complemento pelo programa de Bolsa Família no valor de R$ 130,00. Ficou apurado que recebe ajuda da família e vizinhos para suprir as necessidades familiares. Mencionou problemas de saúde (Lúpus), nunca ter trabalhado de carteira assinada e que sempre foi agricultora.

Laudo médico, realizado em 23/07/2024, concluiu pelo diagnóstico: Lúpus Eritematoso (CID-10 M32) - A patologia foi diagnosticada em 06/02/2015, data do histopatológico apresentado. Há incapacidade para a função habitual da autora desde esta data - é uma doença auto-imune. Devido o exercício da sua função habitual haver necessidade de exposição solar, a permanência da autora nesta função pode desestabilizar a doença. Incapacidade permanente, devido à cronicidade da doença.

Contestou o INSS alegando que a renda do cônjuge da autora é de R$ 2.914,57, conforme vínculo de trabalho com competência em 09/2018 e falta de qualidade de segurado, por não comprovar labor rural nos 12 meses anteriores ao requerimento.

Sentença (ID 330724731) julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a implantar o benefício assistencial (BPC – LOAS) a partir de 06/02/2015, indeferindo a aposentadoria por invalidez por considerar que a parte não provou que mantinha a qualidade de segurada.

Apelou a parte autora alegando, em suma, cerceamento de defesa, uma vez que apresentou rol de testemunhas e não houve deferimento da oitiva.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

No mérito, a apelante ajuizou ação com o objetivo de concessão de aposentadoria por invalidez ou amparo assistencial (BPC – LOAS) em razão de incapacidade permanente pelo diagnóstico de Lúpus Eritematoso (CID-10 M32) – com início da incapacidade em 06/02/2015.

O benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) está disposto no art. 42 da Lei 8.213/1991, senão vejamos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Para a obtenção do benefício de aposentaria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

No caso dos autos, a perícia contatou que a parte tem incapacidade permanente para as atividades que exerce por ter exposição excessiva ao sol, tendo feito a seguinte observação: Devido o exercício da sua função habitual haver necessidade de exposição solar, a permanência da autora nesta função pode desestabilizar a doença. Incapacidade permanente, devido à cronicidade da doença.

Com bases nesta conclusão pericial o juízo considerou presentes os requisitos da incapacidade, suficientes a ensejar o benefício assistencial deferido.

Em relação à qualidade de segurada, houve o reconhecimento pelo juízo do início da prova material de atividade rural em razão dos documentos apresentados, quais sejam: Cópia da certidão de casamento da autora, celebrado em 18/03/2017, constando a profissão da autora como agricultora - Cópia da CTPS do esposo da autora constando registros essencialmente em atividade rurícola - Cópia da certidão de nascimento do filho da Autora, nascido em 14/03/2007, constando a profissão da autora como agricultora - certidão emitida pelo Cartório Eleitoral em 16/11/2017, constando a ocupação da autora como agricultora, bem como residir no âmbito rurícola, quer seja, Povoado Caiçara, Zona Rural e Prontuários Médicos da autora, onde consta sua profissão como sendo agricultora, bem como sua residência junto ao Povoado Caiçara; Há de se observar que autora passou por consulta nos anos de 2015, 2016 e 2017. Porém, desqualificou a qualidade de segurada.

Ocorre que a sentença fundamentou que: embora haja início de prova material, a autora não produziu prova testemunhal para comprovar o labor rurícola, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, CPC).

Compulsando os autos, verifico que a parte requereu na petição inicial a produção de prova pericial e testemunhal, inclusive, arrolando as testemunhas que interessavam à defesa de seu direito (Maria Elizabete e Rosa Paula).

Novamente, em provas, a parte autora se manifestou (ID 330723971) requerendo a produção de prova testemunhal, a fins de que se possa corroborar e complementar os documentos constantes nos autos, sobre a condição de trabalhadora rural da parte autora. Pedidos que não foram apreciados pelo juízo.

Por esta razão, a anulação da sentença, a fim de que seja designada audiência de instrução de julgamento para oitiva das testemunhas é medida que se impõe.

Ainda que o juízo tenha concedido benefício assistencial (BPC/LOAS), a possibilidade de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente é mais vantajosa à requerente, razão pela qual deve ser oportunizado, à parte, a prova do seu direito.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para anular a sentença e determinar a reabertura da fase de instrução processual com a consequente oitiva das testemunhas.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo o benefício assistencial (BPC/LOAS) a partir de 06/02/2015, mas indeferindo a aposentadoria por incapacidade permanente por ausência de comprovação da qualidade de segurada.

2. A autora, agricultora, diagnosticada com Lúpus Eritematoso (CID-10 M32), pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de que a doença, por exigir restrição à exposição solar, a incapacita definitivamente para o exercício da atividade rural habitual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento tácito do pedido de produção de prova testemunhal destinada a corroborar a condição de trabalhadora rural da autora e, consequentemente, sua qualidade de segurada.

III. Razões de decidir

4. O indeferimento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente baseou-se exclusivamente na ausência de prova testemunhal para complementar o início de prova material do labor rural, ônus atribuído à autora.

5. Constatou-se, porém, que a parte requereu expressamente a produção de prova testemunhal tanto na petição inicial quanto em manifestação posterior, arrolando duas testemunhas, sem que os pedidos fossem apreciados pelo juízo de origem.

6. A omissão do juízo em apreciar os requerimentos probatórios e, na sequência, julgar o mérito com base justamente na ausência da prova cuja produção foi obstada, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

7. A aposentadoria por incapacidade permanente, se concedida, é mais vantajosa à autora do que o BPC/LOAS, razão pela qual deve ser assegurada a oportunidade de produção da prova necessária à demonstração do direito pleiteado.

IV. Dispositivo

8. Apelação provida para anular a sentença e determinar a reabertura da fase de instrução processual, com designação de audiência para oitiva das testemunhas arroladas pela autora.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 42; CPC/2015, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão